Tribunal: TJSP
Processo: 2131406-18.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Erro material. Acórdão que não conheceu do pedido de fixação de honorários advocatícios pelo acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, em razão do julgamento anterior dos Agravos de Instrumento no 3002479-17.2020.8.26.0000 e 2134571-73.2020.8.26.0000. Embargante que não figurou como parte naqueles agravos. Inocorrência de preclusão. Equívoco que deve ser

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Erro material. Acórdão que não conheceu do pedido de fixação de honorários advocatícios pelo acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, em razão do julgamento anterior dos Agravos de Instrumento no 3002479-17.2020.8.26.0000 e 2134571-73.2020.8.26.0000. Embargante que não figurou como parte naqueles agravos. Inocorrência de preclusão. Equívoco que deve ser sanado. Pretensão do embargante à condenação da Fazenda do Estado ao pagamento de honorários de advogado. Admissibilidade, diante da redução do valor da dívida. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Embargos acolhidos para sanar o erro material, com efeitos modificativos, e dar provimento em parte ao agravo para condenar a Fazenda do Estado ao pagamento de honorários advocatícios em favor do embargante.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029097
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2131406-18.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Artur Nogueira, em que é
embargante EDUARDO DE CASTRO GOMES, é embargado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO
CARLOS VILLEN (Presidente), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E
TORRES DE CARVALHO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
ANTONIO CARLOS VILLEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2131406-18.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 1355-20
2
VOTO No 1355/20
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2131406-18.2020.8.26.0000/50000
EMBARGANTE: EDUARDO DE CASTRO GOMES
EMBARGADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Erro material. Acórdão
que não conheceu do pedido de fixação de honorários
advocatícios pelo acolhimento parcial da exceção de pré-
executividade, em razão do julgamento anterior dos
Agravos de Instrumento no 3002479-17.2020.8.26.0000 e
2134571-73.2020.8.26.0000. Embargante que não figurou
como parte naqueles agravos. Inocorrência de preclusão.
Equívoco que deve ser sanado. Pretensão do embargante à
condenação da Fazenda do Estado ao pagamento de
honorários de advogado. Admissibilidade, diante da redução
do valor da dívida. Entendimento do Superior Tribunal de
Justiça. Embargos acolhidos para sanar o erro material, com
efeitos modificativos, e dar provimento em parte ao agravo
para condenar a Fazenda do Estado ao pagamento de
honorários advocatícios em favor do embargante.
O embargante alega que o acórdão de fls. 45/50 ostenta
erro material, pois, equivocadamente, deixou de conhecer do pedido de fixação
de honorários advocatícios, em razão do julgamento dos Agravos de
Instrumento no 3002479-17.2020.8.26.0000 e 2134571-73.2020.8.26.0000,
interpostos contra a mesma decisão e nos quais se entendeu que é devida a
condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários pelo acolhimento
parcial da exceção de pré-executividade. Ocorre que o ora embargante não
figurou como agravante nos agravos anteriores; outros eram os agravantes,
representados por outros patronos. Por essa razão, não há que falar em
preclusão. Pede o acolhimento dos embargos para que o vício seja sanado,
com efeitos modificativos quanto aos honorários.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2131406-18.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 1355-20
3
Recurso tempestivo e respondido (fls. 11/12).
É O RELATÓRIO.
O embargante tem razão.
O acórdão embargado consignou que (fl. 47):
Antes da interposição do presente
agravo, foram interpostos os agravos de instrumento no
3002479-17.2020.8.26.0000 e 2134571-73.2020.8.26.0000
contra a mesma decisão ora agravada. No primeiro deles
decidiu-se que os juros de mora não podem exceder a taxa
Selic e que a multa punitiva não pode ultrapassar o montante
equivalente ao valor do tributo. No segundo decidiu-se que é
devida a condenação da agravada nos honorários em razão do
acolhimento parcial da exceção de pré-executividade
apresentada pelo agravante. Não cabe a rediscussão de tais
questões, pois em relação a elas operou a preclusão
consumativa. Nessa parte, o recurso não pode ser conhecido.
Todavia, como corretamente apontou o embargante, ele
não figurou como agravado no agravo de instrumento no
3002479-17.2020.8.26.0000, interposto pela Fazenda do Estado em face de
Fort Bio Ltda., nem como agravante no agravo de instrumento no
2134571-73.2020.8.26.0000, interposto por José Francisco Sperandio Brossi e
Alisson Henrique Braga Cruz em face da Fazenda do Estado. Uma vez que o
embargante não foi parte naqueles agravos, não há falar em preclusão em
relação a ele, no tocante à condenação em honorários.
O erro material deve, portanto, ser sanado.
Quanto à questão de fundo, é certo que os honorários
advocatícios pertencem ao advogado, conforme arts. 23 da Lei no 8.906/1994 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2131406-18.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 1355-20
4
85, §14, do CPC, e “a titularidade do direito a seu recebimento deve ser
atribuída a todos os advogados que em algum momento, no curso processual,
desempenharam seu mister (...) na medida de sua atuação” (REsp
1222194/BA, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, j.
09/06/2015).
Embora no passado tenha adotado a orientação no
sentido de que os honorários sucumbenciais são devidos na exceção de pré-
executividade apenas se importarem extinção da execução, alterei meu
entendimento, na esteira da jurisprudência recente do Superior Tribunal de
Justiça sobre o tema. Confira-se:
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
NÃO
ACOLHIMENTO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO.
RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A fixação da verba sucumbencial é cabível
quando a procedência do incidente de exceção de pré-
executividade resultar na extinção parcial da dívida ou na
redução do valor. Jurisprudência do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no REsp 1326400/SP, Rel. Ministro
LÁZARO
GUIMARÃES
(DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA,
julgado em 06/02/2018, DJe 09/02/2018) grifei
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL. EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE
PARCIALMENTE ACOLHIDA PARA REDUZIR A
DÍVIDA. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
CABIMENTO
RECONHECIDO
NA
DECISÃO
AGRAVADA. DISCUSSÃO QUANTO AO VALOR DOS
HONORÁRIOS.
AGRAVO
A
QUE
SE
NEGA
PROVIMENTO.
1. Segundo a orientação jurisprudencial pacífica desta
Corte Superior, são devidos honorários advocatícios
sucumbenciais pelo exequente quando acolhida exceção
de pré-executividade, ainda que parcialmente.
2. No caso dos autos, o acolhimento da exceção de pré-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2131406-18.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 1355-20
5
executividade para reconhecer excesso de execução, ainda
que para reduzir consideravelmente o valor apresentado ao
cumprimento de sentença, configurou questão jurídica
simples, de modo que se tem por adequada a fixação de verba
honorária no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), nos
termos do art. 20, § 4o, do CPC.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no REsp 1192233/GO, Rel. Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
16/02/2016, DJe 19/02/2016) grifei
PROCESSO CIVIL E DIREITO CIVIL. RECURSO
ESPECIAL.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
EXCESSO
DE
EXECUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. CABIMENTO DA
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO
DE
EXECUÇÃO
DE
VERBA
HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA. VIOLAÇÃO DO
ART. 535 DO CPC. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA DE VÍCIO DE CITAÇÃO.
(...) 3. A exceção de pré-executividade é instrumento
processual adequado para demonstrar a nulidade do título
executivo no ponto em que utilizado errôneo índice de juros
de mora, bastando que seja possível ao órgão julgador aferir
de plano o referido erro, o que ocorreu no caso concreto.
Precedentes.
(...) 5. O parcial acolhimento do incidente de exceção
de pré-executividade, desde que resultando na extinção
parcial da execução, rende ensejo à condenação na verba
honorária proporcionalmente à parcela excluída do feito
executivo.
Precedentes. (...)
(REsp 1412997/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO,
QUARTA
TURMA,
julgado
em
08/09/2015, DJe 26/10/2015) grifei
De acordo com tal entendimento, e como, no caso
concreto, a exceção oposta pelo ora embargante foi acolhida em parte para
excluir do débito a parcela dos juros de mora que excede a Selic e a
parcela da multa punitiva que supera o valor do tributo, de rigor o arbitramento
de honorários advocatícios, calculados sobre o proveito econômico obtido, ou
seja, sobre o montante excluído da dívida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2131406-18.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 1355-20
6

Pelo exposto, os embargos de declaração devem ser
acolhidos para corrigir o erro material apontado, com efeitos modificativos, e,
em consequência, dar provimento em parte ao agravo e condenar a Fazenda do
Estado ao pagamento de honorários advocatícios em favor do agravante. Fixo
a verba honorária em percentual sobre o valor do proveito econômico obtido
pelo agravante (o valor a ser excluído do montante do débito, equivalente à
parcela dos juros de mora que exceder a Selic e a parcela da multa punitiva
que excede o valor do tributo, a ser apurado em fase de liquidação),
correspondente à média entre o mínimo e o máximo legal das respectivas
faixas, estabelecidas nos incisos do §3o do art. 85 do CPC.
Pelo meu voto, acolho os embargos, com efeitos
modificativos, para dar provimento em parte ao agravo e condenar a agravada
ao pagamento de honorários advocatícios em favor do agravante, nos termos
supra expostos.
ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR